Tribunal: TJBA
Processo: 8075542-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO (ID 82987003) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8075542-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IGREJA BATISTA MISSIONARIA INTERNACIONAL

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

III L

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL. REQUERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. PREPARO. DISPENSA. INVIABILIDADE. BENESSE. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A Súmula 481 do STJ reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, desde que efetivamente comprovada a insuficiência de recursos.

II - A simples apresentação de planilha de receitas e despesas, sem elementos que atestem sua autenticidade ou correspondência com a realidade financeira da Agravante, é inábil à comprovação da hipossuficiência alegada, sendo imprescindível a juntada de documentos oficiais, como escrituração contábil-fiscal ou peças contábeis formais.

III - Evidenciado que a parte Agravante, entidade religiosa sem fins lucrativos, não logrou êxito em demonstrar sua carência de recursos para efetuar o preparo recursal, impositiva é a confirmação do
decisum
que indeferiu a benesse e concedeu à Requerente o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 82987003
, interposto no Agravo de Instrumento n° 8075542-33.2024.8.05.0000, em que figuram como
Agravante
IGREJA BATISTA MISSIONARIA INTERNACIONAL e
Agravada
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA